Tribunal: TJDFT
Processo: 0736581-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736581-95.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NELSON DARIO DE CAMPOS ALVARES DA SILVA APELADO: MARTA DIAS DA CUNHA PEREIRA D E C I S Ã O Recurso de Apelação – Gratuidade de Justiça – Hipossuficiência Não Comprovada – Indeferimento. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Essa garantia constitucional visa a resguardar o amplo acesso à justiça, na medida em que a situação financeira não pode servir de barreira para que o cidadão menos favorecido economicamente possa reivindicar perante o Poder Judiciário a proteção aos seus direitos. No caso, o apelante requer a concessão do benefício de gratuidade ao fundamento de ser um idoso, com diversas comorbidades e gastos decorrentes delas, não possuindo condições de arcar com o pagamento das despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento. A questão referente à concessão de gratuidade de justiça já foi objeto da interposição de Agravo de Instrumento, no qual foi indeferido o benefício, nos seguintes termos (n° 0748400-95.2024.8.07.0000): "Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Nelson Dario de Campos Alvares da Silva em face de decisão (ID 214391234, na origem) que, nos autos da Ação de Extinção de Condomínio c/c Arbitramento de Aluguéis movida por Marta Dias da Cunha Pereira, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Alega que comprovou o atendimento aos requisitos para obtenção do benefício, pois demonstrou perceber aposentadoria em valor inferior ao teto da previdência; apresentou (i) extrato do plano de saúde com custo mensal de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais); (ii) laudos médicos que comprovam que padece de câncer; (iii) certidão do oficial de justiça que atesta a realização de cirurgia pelo Agravante; (iv) nota fiscal de remédios; bem como há reconhecimento pela própria Agravada de que ele apresenta condição frágil de saúde e se locomove por meio de cadeira de rodas. Acrescenta que também está arcando com as despesas do imóvel a ser partilhado e benfeitorias. Frisa que a gratuidade foi deferida nos demais processos em que contenderam as partes. Alega que houve cerceamento de defesa, pois foi indeferida a produção de outras provas, embora se fizesse necessário o depoimento das partes acerca dos 16 (dezesseis) anos em que a Agravada residiu no imóvel sem pagar qualquer valor. Requer a reforma da r. decisão combatida, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça e para que seja determinada a produção da prova oral indeferida. Oportunizei ao Agravante a complementação da documentação já apresentada, com a juntada, ao menos, do comprovante de renda, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 67195829). O Recorrente apresentou o Informe de Rendimentos fornecido pelo INSS (ID 67894488); nota fiscal de vacina (ID 67894489); Histórico de Créditos do INSS (ID 67894490); documentos médicos comprobatórios de que têm câncer (IDs 67894491; 67894492; 67894493 e 67894494); e extrato bancário (IDs 67894495 e 67894496). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo o § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a presunção que recai sobre a alegação da parte, caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, consoante determina o § 2o do citado artigo. No caso em apreço, a documentação acostada aos autos não é suficiente para comprovar a hipossuficiência econômica alegada. A fim de se contrapor à gratuidade de justiça requerida pelo Agravante, a Agravada alegou, em contrarrazões (ID 67167110), que o Recorrente possui fazendas e gado na cidade de Abaeté/MG, os quais teriam sido transferidos para os 3 (três) filhos, a fim de ocultar o patrimônio. Posteriormente, a Agravada apresentou cópia da petição referente à partilha dos bens do ex-casal (ID 67940854 - págs. 1/18), bem como do acordo firmado entre as partes (ID 67940854 – págs. 19/21) pelo qual, em suma, (i) coube à Agravada 10 (dez) terrenos na cidade de Abaeté/MG; (ii) houve a transferência de 1 (uma) casa em Cabo Frio/RJ por ambos os cônjuges aos filhos do casal; (iii) procedeu-se à partilha da casa localizada em SHIS QI 25 Conjunto 05, Casa 01, Lago Sul, Brasília/DF, na proporção de 40% (quarenta por cento) para a Agravada e 60% (sessenta por cento) para o Agravante condicionadas à realização por este de melhorias no imóvel, a saber, regularização do Habite-se, construção de churrasqueira e piscina, sem as quais a proporção a ser partilhada será de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos cônjuges; (iv) houve a assunção integral das dívidas do casal pelo Agravante; (v) a Agravada abdicou dos direitos referentes ao espólio de Nadyr Mendonça Campos, genitora falecida do Recorrente e dos direitos relativos aos apartamentos de propriedade do agravante em Belo Horizonte/MG. Conquanto o Agravante perceba, como beneficiário do INSS, renda bruta inferior a 5 (cinco) salários mínimos (IDs 67894488 e 67894490) e não tenha apresentado movimentações bancárias vultosas (IDs 67894495 e 67894496), verifica-se que não apresentou a declaração de Imposto de Renda completa, a fim de ilidir o argumento de que possuiria significativo patrimônio, conforme indicam os documentos apresentados pela Agravada. O Recorrente, portanto, não comprovou a hipossuficiência econômica alegada e os demais elementos coligidos aos autos também não são capazes de evidenciar o atendimento aos critérios que autorizariam a concessão do benefício. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Agravante para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15)." Assim, verifica-se que, há cerca de dois meses, foi realizada apreciação judicial para concessão do benefício, não tendo a parte demonstrado alteração do panorama fático. Ainda, os extratos bancários apresentados demonstram um saldo de valor considerável ao final do mês, não havendo que se falar em prejuízo ao sustento da parte. Por fim, as custas deste Tribunal possuem valor módico, não justificando a concessão do benefício na espécie. Portanto, não vislumbro a alegada hipossuficiência financeira. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Intime-se o apelante para recolher o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator